Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722541-84.2018.8.07.0001 RECORRENTES: BREITENER JARAQUI S.A. e BREITENER TAMBAQUI S.A. RECORRIDAS: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA – PIE. DIVERGÊNCIA NO VALOR DA POTÊNCIA CONTRATADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRESUNÇÃO DA QUITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DAS DEMANDANTES PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese de cobrança da diferença de valores pagos a menor no âmbito de contrato de suprimento de energia celebrado na modalidade Produtor Independente de Energia –PIE, nos termos na Lei no 12.111/2009 e regulamentado pela Resolução Normativa no 477/2011 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 2. Os contratantes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé tanto na fase pré-contratual bem como durante o período de sua execução, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. No caso em deslinde, os pagamentos efetuados como contraprestação pelo serviço de suprimento de energia foram procedidos com base nos valores constantes do "Atesto de Faturamento". Ou seja, a ausência de notas fiscais ou de faturas não impediu que as rés procedessem ao pagamento pelos serviços prestados pelas demandantes, ainda que exista discussão a respeito da integralidade, ou não, dos pagamentos. Assim, viola o dever de boa-fé contratual a conduta das rés em exigir a emissão de notas fiscais apenas em relação aos valores controvertidos, sendo notória a prática recorrente, no âmbito das relações comerciais estabelecidas entre os negociantes, a realização do pagamento com base nos valores constantes no referido "Atesto de Faturamento". 4. A quitação é ato jurídico stricto sensu por meio do qual há o reconhecimento, pelo credor, do adimplemento da obrigação pelo devedor. 4.1. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que as demandantes exerceram a pretensão, no plano substancial, de cobrar os valores faturados a menor antes do ajuizamento da ação, razão pela qual não pode ser acolhida a alegada presunção do pagamento e quitação das prestações anteriores nos termos do art. 322 do Código Civil. 5. Apelação interposta pelas demandantes conhecida e provida. Sentença reformada. 6. Recursos interpostos pela primeira e segunda rés prejudicados. As recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deveria ter sido fixada no percentual mínimo permitido em lei, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e não, segundo o critério equitativo. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início cumpre ressaltar que , em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade"; razão pela qual se afasta , neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027